Tribunal: TJPA
Processo: 0000071-05.2006.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000071-05.2006.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA
APELANTE: ALDECI VIEIRA DA COSTA
Def. Púb.: Rodrigo Vicente Maia Mendes
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. 1) ALTERAÇÃO
EX OFÍCIO.
DOSIMETRIA. AFASTAMENTO
EX OFICIO
DA MAJORANTE PELA APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE PENAL DA LEI MAIS BENEFICA. LEI Nº 13.654/2018. (NOVATIO LEGIS IN MELLIUS). 2) ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. EXCESSO NA PENA DE MULTA. INOCORRÊNCIA 3) 2ª FASE DA DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA. APLICABILIDADE. 4) ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE.
1) Com o advento da Lei nº 13.654/2018, os roubos praticados mediante o uso de arma branca deixaram de ser punidos como majorantes do crime em voga, sendo, portanto, uma
novatio legis in mellius
. Considerando a retroatividade da Lei mais benéfica, a majorante atinente ao uso de arma branca deve ser afastada;
2) As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado, devendo apenas a circunstância do crime ser mantida como negativa. Entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois é pacífico que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal. Súmula 23 do TJE-PA. Precedentes do STJ, devendo ser mantidos os parâmetros da pena restritiva de liberdade e a multa, pois atendem a proporcionalidade e razoabilidade;
3) O Colendo STJ, após o julgamento perante a Terceira Seção, do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, firmou o entendimento de que, aferidas as especificidades do caso concreto,
"é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
".
In casu,
tratando-se de condenado que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
4) Sendo réu reincidente, a fixação do regime de cumprimento de pena fechado deve ser mantido, nos termos do art. 33, §2º,
b
do CP.
5) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, apenas para alterar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sem redução da pena e manutenção do regime de cumprimento de pena, afastando
ex oficio
a majorante de arma branca.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e sete de outubro e cinco de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ALDECI VIEIRA DA COSTA,
através da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou à pena de
08 (oito) anos de reclusão e 25 dias-multa
, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado,

pela prática delituosa prevista no art. 157, §2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu Denúncia em desfavor do Apelante, por ter, no dia 15 de dezembro de 2005, por volta das 20:30 horas, o denunciado juntamente com um comparsa não identificado, mediante grave ameaça proferida com uma faca, subtraiu a bolsa com vários pertences da vítima ELIANA CRISTINA QUINTO CARNEIRO. No dia e hora dos fatos, a vítima retornava para sua casa, quando, trafegando pela Av. Brasil, percebeu a aproximação do denunciado e de seu comparsa, montados em uma bicicleta. Foi então que o acusado desceu do referido veículo e, dirigindo-se à vítima, levantou a lateral da blusa deixando à mostra uma faca, e anunciou o assalto dizendo: ¿PASSA A BOLSA E NÃO GRITA, SENÃO VAI SER PIOR PARA VOCÊ¿. A vítima, atordoada com a ameaça, entregou sua bolsa, que continha, além de documentos pessoais, um celular, após o que os meliantes evadiram-se do local. Acionados, os policiais militares localizaram o denunciado ainda de posse da ¿
res furtiva
¿ e da arma utilizada no crime e o encaminharam à autoridade policial.

A denúncia foi recebida pelo Juízo no dia 02/02/2006 (fls. 45).

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente (fls. 122-130).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões (fls. 177-187), cingiu-se em requerer a redução da pena-base para o mínimo legal, modificação do regime fechado para o semiaberto e o redimensionamento da pena de multa para o mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 255-), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do apelo
, apenas para alterar o
quantum
da pena restritiva de liberdade.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
opinou (fls. 267-270) pelo conhecimento e improvimento.

Após, o feito me veio concluso em 25/10/2018.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - DOSIMETRIA:
EX OFÍCIO:

A dosimetria merece alguns reparos, que passo a fazê-lo de ofício:

Inicialmente, o uso de arma branca deve ser afastado.

Houve latente alteração legislativa quanto ao uso de arma branca para a prática do crime descrito no art. 157 do Código Penal, mudanças que devem ser destacadas:

(i) originalmente, vigorava a norma descrita no Art. 157, §2°, I do CP, que sancionava qualquer conduta de roubo praticada com o uso de arma, inexistindo distinção quanto a espécie de armamento, o fazendo com a seguinte redação:

§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

(ii) em 24 de abril de 2018 entrou em vigor a Lei n° 13.654/18 que, dentre outras alterações, revogou o I, do §2° do Art. 157 do CP, inserindo no mesmo Códex o novel §2°-A ao multimencionado art. 157, com a seguinte redação:

§2°-A: A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;¿

Houve, portanto, significativas mudanças no quadro normativo então vigente, com maior censura estatal quanto ao uso de armas de fogo pelo agente criminoso no crime de roubo e,
peri passu
, com verdadeira
abolitio criminis
quanto ao emprego de arma branca na mesma conduta criminosa, concorde-se ou não, este foi o quadro legislativo posto em voga.

(iii) ao fim, houve nova inserção legislativa, introduzida pelo diploma de n° 13.964/2019, cuja vigência iniciou-se em 24/12/2019 e, dentre outras mudanças, introduziu o novel inciso VII no §2° do art. 157 do CP, com a seguinte redação:

VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;

Nesse contexto, a questão posta nos autos é, precipuamente, qual a legislação aplicável ao crime em tela, ocorrido na data de 31/01/2014, e sobre o tema, penso que não se pode cogitar de emprestar efeito ultrativo a legislação então vigente à época do delito, conquanto a lei penal mais benéfica - 13.654/18, que aboliu a maior censura sobre o emprego de armas brancas, deva retroagir para beneficiar ao réu por ser este um dos entendimentos basilares do direito penal brasileiro - sobre este ponto dúvida não há, conquanto tal entendimento já viesse sendo aplicado em nosso Tribunal de Justiça.

Quanto ao segundo momento, a meu sentir, deve prevalecer o entendimento de que a legislação mais benéfica ao réu, com inegável conteúdo material e cujos efeitos o réu, ora recorrente, já fazia direito a partir de sua vigência, deve ser dotada de efeitos ultrativo e continuar a produzir seus efeitos sobre todos os crimes praticados até 24/12/2019, data de publicação do diploma que trouxe ao ordenamento penal brasileiro, novamente, a censura quanto ao emprego de arma branca na conduta criminosa de roubo.

O entendimento se torna preciso ao considerarmos que, o inverso, seria emprestar verdadeiro efeito retroativo a legislação penal mais gravosa, o que não se pode consentir e que, igualmente, não se pode cogitar da ocorrência do princípio da continuidade normativa-típica, conquanto o conteúdo de tal princípio abarque, precipuamente, situações em que haja a revogação de uma lei e, contudo, a conduta ainda continuaria incriminada em outro dispositivo legal, não ocorrendo a
abolittio criminis
, o que, repise-se: não foi o caso dos autos, mormente porque houve
abolittio criminis
por determinado lapso temporal e haja nova legislação penal mais gravosa em desfavor do réu, e que a toda evidência não se pode emprestar efeito retroativo.

Forte na fundamentação expendida, de ofício, deixo de considerar o crime em análise como roubo majorado, excluindo a majorante do art. 157, §2°, I do CP, então em vigor, passando a considerar a conduta em desfavor como de roubo majorado pelo concurso de pessoas, passando para a análise da primeira fase da dosimetria:

De fato, o MM. Juízo
a quo
incorreu em equívocos neste tópico.

A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015), bem como no HC 349015/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 2/5/2016, no qual se consignou que ¿
a proibição de reforma para pior garante ao recorrente o direito de não ver sua situação agravada, direta ou indiretamente, mas não obsta, por sua vez, que o tribunal, para dizer o direito- exercendo, portanto, sua soberana função de jurisdictio - encontre fundamentos e motivação própria, respeitada, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e o limite da pena imposta no juízo de origem [...]¿.

Quanto aos
antecedentes dos acusados
não podem ser valorados negativamente, tendo em vista o teor da Súmula nº 444 do STJ, que proíbe a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, bem como a utilização da mesma condenação com trânsito em julgado na 1ª e 2ª fase da dosimetria constitui violação ao princípio do
non bis in idem,
razão pela qual torno-a positiva ao agente.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa do crime, uma vez que o apelante utilizava arma branca, motivo por que valoro este vetor de forma negativa.

Assim, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado
a quo
entendo que tal correção não possui o condão de fixar a pena-base no mínimo legal, vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA (¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿).

Tem-se que, na análise da dosimetria operada, após os reparos que cabiam, apenas uma das oito circunstancias judiciais restou valorada de modo negativo, tornando o afastamento da pena-base em 02 (dois) anos do mínimo legal em obediência aos ditames da proporcionalidade e razoabilidade. De igual modo, o afastamento da pena de multa do mínimo legal, com a sua fixação em 20 dias-multa também encontra eco nos parâmetros retro mencionados, razão pela qual mantenho os moldes fixado pelos MM. Juízo
a quo.

Na segunda fase da dosimetria, Existindo concurso entre as circunstâncias atenuantes e agravantes, imperiosa a leitura do disposto no art. 67 do CP,
in verbis:
Art. 67: No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente

Sobre o tema, Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp 1.341.370-MT, firmou o entendimento de que, na segunda fase da dosimetria da pena, deve a atenuante da confissão espontânea ser compensada com a agravante da reincidência, conforme segue:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso especial provido. (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013)
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULA 444/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. MANIFESTAÇÃO DO RÉU SOPESADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 545/STJ. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...) 4. No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que se infere na hipótese dos autos.
5. A Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, firmou o entendimento de que, aferidas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". 6. Tratando-se de condenado que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Precedentes.
7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda imposta ao paciente para 4 anos e 9 meses de reclusão, e 11 dias-multa. (STJ, HC 427.436/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. RESP N. 1.341.370/MT. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 543-C DO CPP. SÚMULA N. 545/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. (...). 2. O acórdão impugnado encontra-se em dissonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, segundo a qual a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal) deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), ainda que parcial, desde que tal circunstância tenha sido utilizada para lastrear o decreto condenatório, por serem igualmente preponderantes. Súmula n. 545/STJ. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para compensar a reincidência com a confissão espontânea, redimensionando a pena do paciente, em relação ao delito de roubo, para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 14 dias-multa, mantidos os demais termos do decreto condenatório. (HC 366.355/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016).

Não é outro o entendimento aplicado no âmbito na 2ª Turma de Direito Penal:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CP. REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUEM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA FIXADA UM POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL QUE SE JUSTIFICA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA. PLEITO INÓCUO. ATENUANTE JÁ APLICADA PELA MAGISTRADA DE PISO. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANETE DA REINCIDÊNCIA. PROCEDÊNCIA. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DA PERÍCIA NO ARTEFATO. COMPROVADO PELAS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS O USO DE ARMA DE FOGO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA COMPENSAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, RESTANDO A PENA DEFINITIVA EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO, MANTIDO O REGIME SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA CORPORAL. 1. Mantida a reprimenda base imposta ao apelante, a qual foi arbitrada um pouco acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, notadamente a culpabilidade por ser altamente reprovável, eis que o acusado praticou o delito pelo qual restou condenado na companhia de um menor, de 16 anos, o que demonstra, por si só, a maior reprovabilidade da conduta pelo mesmo praticada, configurando, inclusive, a majorante prevista no inciso II, § 2º, do art. 157, do CP, o que não impede ser a mesma utilizada nesta fase.
2. Conforme entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.341.370-MT), deve ser feita a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, não havendo que se falar em preponderância desta última, como fez o juiz a quo, visto que ambas são igualmente preponderantes
. 3. A incidência da majorante do uso de arma prescinde de apreensão e perícia do objeto, sobretudo, quando comprovada, por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima e depoimentos colhidos em juízo, o que ocorreu in casu. Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, restando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, mantido o regime semiaberto para o cumprimento da pena corporal. (TJPA, 2017.04245971-41, 181.314, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-26, Publicado em 2017-10-04)

Assim, como dito alhures, compenso a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mantendo a pena do recorrente em 06 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Na terceira fase, inexistindo fundamentos para afastamento da majorante atinente ao concurso de pessoas do mínimo legal, mantenho a aplicação de 1/3, mantendo a pena final em
08 anos de reclusão e 25 dias-multa.

Quanto a alteração de regime de cumprimento de pena, diz o apelante fazer
jus
a modificação do fechado para o semiaberto, por considerar que a pena final restou fixada em 08 anos de reclusão, contudo, a sua reincidência não autoriza a fixação do regime mais brando, diante da literalidade do art. 33, §2º,
b
do CP
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
b)
o condenado não reincidente,
cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e concedo-lhe provimento parcial, apenas para alterar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sem redução da pena e manutenção do regime de cumprimento de pena, afastando
ex oficio
a majorante de arma branca, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.
Belém (PA), 05 de novembro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
CAS